Tribunal: TJDFT
Processo: 0009008-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009008-88.2007.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário (ID 10763935), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (ID 10763956). Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 612.043 (Tema 499) (ID 10763972). Todavia, salvo melhor juízo, este feito guarda particularidade que o afasta da determinação da Corte Suprema. Com efeito, o acórdão paradigma tratou sobre os limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil; o caso concreto, ao contrário, versa sobre os limites da coisa julgada na ação coletiva intentada por substituto processual, na hipótese, pelo sindicato. Nesse contexto, diante da peculiaridade da questão envolvida, e as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019